Tribunal: TJSP
Processo: 1089414-90.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Viagem em família - Overbooking - Fato incontroverso - Reacomodação em empresa corré- Atraso para chegada - Conexão em nova cidade - Avaria na bagagem - Perda de tempo, aguardando os prepostos da requerida em hotel para solucionar tal fato - Autor infante - Ausência de alimentação sólida por 20 (vinte) horas - Fato

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - Viagem em família - Overbooking - Fato incontroverso - Reacomodação em empresa corré- Atraso para chegada - Conexão em nova cidade - Avaria na bagagem - Perda de tempo, aguardando os prepostos da requerida em hotel para solucionar tal fato - Autor infante - Ausência de alimentação sólida por 20 (vinte) horas - Fato incontroverso - Autora/genitora - Necessidade de alimentar seu filho exclusivamente por aleitamento por todo período de viagem, quando o mesmo já havia iniciado a introdução alimentar sólida.

DANO MORAL - Overbooking incontroverso - Reacomodação em nova empresa, em assentos próximos a área de sanitários - Atrasos na chegada - Avaria em bagagem - Autor infante que se viu privado de alimentação - Autora que se viu extenuada em tentar prover a alimentação exclusivamente por aleitamento - Fatos que, pelo contexto, em muito ultrapassam a esfera do mero aborrecimento - Ocorrência de dano na espécie -Arbitramento - Montante fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o autor que se mostra razoável - Montante majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a autora e o autor infante - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Termo inicial de incidência dos juros moratórios - Data da Citação - Termo inicial de incidência da correção monetária - Data da publicação deste acórdão (Súmula no 362 do C. STJ) - RECURSO PROVIDO.